Tribunal: TRF3
Processo: 0007988-55.2015.4.03.6102
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
80/740)

0007988-55.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78189

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ARTIGO 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAD DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO MANTIDA.

1. Apelante denunciada pelo cometimento do crime descrito no artigo 171,§3o, do Código Penal. Requerimento de benefício previdenciário de auxílio-reclusão instruído com documentos espúrios e informações em GFIP fraudulentas.

2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório.

3. Os dados probatórios demonstram a inexistência de vínculo empregatício e, portanto, por via reflexa, ausente a qualidade de segurado do instituidor na data da reclusão.

4. O benefício de auxílio-reclusão somente foi deferido em decorrência das informações espúrias consignadas pela acusada na GFIP, de forma a e

Inteiro teor:
80/740)

0007988-55.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78189

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ARTIGO 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAD DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO MANTIDA.

1. Apelante denunciada pelo cometimento do crime descrito no artigo 171,§3o, do Código Penal. Requerimento de benefício previdenciário de auxílio-reclusão instruído com documentos espúrios e informações em GFIP fraudulentas.

2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório.

3. Os dados probatórios demonstram a inexistência de vínculo empregatício e, portanto, por via reflexa, ausente a qualidade de segurado do instituidor na data da reclusão.

4. O benefício de auxílio-reclusão somente foi deferido em decorrência das informações espúrias consignadas pela acusada na GFIP, de forma a ensejar o prejuízo à autarquia previdenciária na cifra não corrigida de R$ 34.590,15 ( trinta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos).

5. Condenação mantida.

6. Conforme se verifica do trecho transcrito da sentença, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade da acusada e das consequências do crime.Na hipótese, observa-se que os motivos do crime não extrapolam o usual do delito em análise. Além disso, não há informações, nos autos, a respeito da conduta social e da personalidade da ré. Não há, tampouco, maus antecedentes. E não há que se falar em comportamento da vítima.Por outro lado, a culpabilidade da acusada, as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis e merecem ser valoradas.A culpabilidade, que diz respeito ao senso de reprovação da conduta praticada pela ré, mostra-se digna de maior relevo, considerando que a acusada possuía, à época dos fatos, formação acadêmica em direito e mesmo assim optou pela prática da conduta ilícita, valendo-se de seus conhecimentos técnicos-profissionais para tanto.Como bem mencionou a Procuradoria Regional da República, a conduta devida pela agente era diametralmente inversa da praticada, sendo perfeitamente exigível que se abstivesse de utilizar seus conhecimentos para a prática de crime.

7. No que tange às circunstâncias do crime, nota-se que Cristina, valendo-se da função que exerceu, no período de 2004 a 2014, no Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Dumont/SP, utilizou sua senha para que fosse possível a transmissão de Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP - para os sistemas informatizados do INSS, ou seja, ela aproveitou sua função, de forma indevida e com abuso de confiança, a fim de incluir vínculo empregatício fictício ao instituidor, possibilitando o preenchimento dos requisitos para concessão fraudulenta do auxílio - reclusão. Contudo, tais circunstâncias, específicas do crime ou colocadas na culpabilidade e assim valoradas na pena-base, configuram, ambas, na essência, a agravante do artigo 61, "g" do Código Penal.

8. O juízo a quo as valorou na pena base e não aplicou a agravante. Não houve apelo do ministério público federal nesse aspecto.Entendo que não cabe ao juízo escolher em que fase da dosimetria deve valorar os fatos, por ser tal discricionariedade contrária ao princípio da legalidade estrita ou reserva legal: nulla poena sine lege.Assim, deixo de valorar tais fatos na pena-base, posto que deveriam ter sido avaliados na segunda fase, acolhendo o pleito de redução da defesa.

9. Em relação às consequências do crime, o montante do benefício, concedido retroativamente, mediante a fraude perpetradas pela acusada, gerou prejuízo ao INSS na cifra não atualizada de R$ 34.590,15 ( trinta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos), montante não usual para a prática de delitos desse jaez ( fls.04/05 do Apenso I). O apelo ministerial é no sentido da majoração da pena-base por circunstância negativa avaliada (6 meses de pena), o que não se afigura proporcional ou razoável, porém, o montante do prejuízo extrapola a gravidade do aumento mínimo, ensejando o aumento de 1/3 da pena-base.

10. Na hipótese, observa-se que os motivos do crime não se diferenciam do usual do delito em análise. Além disso, não há informações, nos autos, a respeito da conduta social e da personalidade da ré. Não há, tampouco, maus antecedentes. E não há que se falar em comportamento da vítima. Logo, aumento a pena base em 1/3, o que a faz resultar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

11. Na segunda fase, correta a incidência da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/6 (um sexto), do que resulta a pena intermediária de 1(um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (dezesseis) dias-multa.

12. Na terceira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau reconheceu a causa de aumento genérica do crime continuado (art. 71 do CP). Todavia, deixou de aplicá-la, em virtude da presença da causa especial de aumento de pena contida no §3o, do art. 171 do Código Penal, sob o fundamento que o parágrafo único do art. 68 do mesmo diploma legal limita a majoração a uma só das referidas causas de aumento, prevalecendo a maior. Vê-se que, apesar de ter sido reconhecido o crime continuado, houve interpretação equivocada do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, não é essa a hipótese dos autos, na medida em que o art. 71 do Código Penal é causa de aumento prevista na parte geral, enquanto que o §3o do art. 171 do CP é causa de aumento prevista na parte especial. Assim sendo, de rigor a incidência concomitante de ambas as causas de aumento. Considerando que o crime foi cometido em detrimento do INSS (§3o do art. 171 do CP), majoro a pena em 1/3, pelo que a fixo em 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão e 14 dias-multa. A pena resta, portanto, definitivamente fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 14 dias-multa.

13. Mantido o valor unitário do dia-multa, fixado em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por se tratar de advogada militante com receita líquida mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), como por ela asseverado em interrogatório, bem assim à míngua de demonstração da situação financeira da denunciada e a impossibilidade de arcar com a reprimenda aplicada. Ademais, em sede da execução da pena, a defesa pode postular o parcelamento do "quantum debeatur", na forma do artigo 169, §1o, da LEP.

14. Mantido o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", e §3o, do Código Penal Brasileiro.

15. Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, à míngua de insurgência ministerial.

16. Apelações da acusação e da defesa a que se dá parcial provimento a fim de reformar a pena da acusada para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 14 ( quatorze) dias-multa,no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, mantida, quanto ao mais, a r. sentença em seus exatos termos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, por unanimidade, dar parcial provimento às apelações da acusação e da defesa a fim de reformar a pena da acusada para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 14 ( quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.